Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CS EDUCACIONAL LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por TAMARA MARIA DUARTE HABKA em desfavor da ora agravante. Na referida ação, a autora, ora agravada, requereu liminarmente que fosse promovida “a imediata rescisão de contrato de prestação de serviço educacional desde 31.03.2020, sem o pagamento de mensalidades nem multa”, firmado com a ré, ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do contrato objeto da lide desde 31.03.2020, de modo que a parte ré não poderá cobrar extrajudicialmente as parcelas que se vencerem após tal data (observado que é devido o pagamento da mensalidade do mês de março), bem como não poderá exigir a multa contratual ou inserir os dados da autora em órgão de proteção ao crédito até ulterior decisão.”. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da suspensão do pagamento das mensalidades escolares, tendo em vista que a aluna (filha da autora) continua utilizado os serviços educacionais, por meio de sistema “on line”, assistindo às aulas virtuais, que continuam lhe sendo disponibilizadas, mesmo após o deferimento da tutela provisória de urgência. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca das medidas pedagógicas adotadas frente à Pandemia da “Covid-19”, destacando que não houve paralisação das atividades estudantis, mas, sim, “readequação” por meio de “plataforma on line”. Asseverou que não há onerosidade excessiva na relação contratual a justificar o não pagamento das mensalidades escolares. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar no presente recurso, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do decisum recorrido, indeferindo-se a tutela provisória de urgência concedida à autora. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida que determinou a suspensão do pagamento das mensalidades escolares da filha da autora, ora agravada, até o julgamento da ação de rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes demandantes. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O periculum in mora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão hostilizada não tem o condão de causar à ora agravante um dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a simples suspensão do pagamento das parcelas contratadas até o julgamento da ação originária não é capaz de lhe causar prejuízos. Cumpre destacar que a ora agravante inclusive já cumpriu a decisão agravada, podendo, assim, aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto venha a lhe trazer qualquer embaraço, de ordem material ou processual. Em verdade, o indeferimento do pedido de tutela provisória (de urgência) à autora, ora agravada, configuraria o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de ineficácia da medida ao final do processo, caso lhe seja reconhecido o direito à rescisão contratual, notadamente diante da grave crise econômica decorrente da atual pandemia da “Covid-“19”. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pela agravante. É dizer, não se extrai das razões por ela vertidas a probabilidade de provimento recursal. Isso porque se constata, “prima facie”, a possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato – de modo a não configurar eventual mora de qualquer das partes –, diante da necessidade de se constatar, em um juízo de cognição exauriente, se de fato há onerosidade excessiva no contrato a justificar a rescisão contratual, sem multa. Nesse passo, afigura-se prudente sobrestar os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais, assegurando à autora, ora agravada, o direito de discutir eventual onerosidade excessiva decorrente da “Covid-19”, sem que para tanto tenha que adimplir a obrigação de pagar as prestações vincendas. Não se afigura, pois, razoável que a autora, ora agravada seja compelida a continuar a cumprir os termos do contrato, quando pretende rescindi-lo. Em casos que tais, o Princípio “Pacta Sunt Servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pela ora agravada, de não ter mais interesse em manter o contrato. Assim, considerando que no presente recurso não se estabelece um juízo de certeza quanto ao direito vindicado pela autora/agravada, cabendo apenas resguardar referido direito até o julgamento definitivo da questão deduzida no Juízo “a quo”, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora